Tribunal: TJBA
Processo: 8059851-13.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8059851-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: IRENILDA CUNHA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES

Advogado(s)
:
FLAVIO FERREIRA LETO, PERICLES MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR QUE ENGLOBA O TEXTO DISCUTIDO NO PRESENTE FEITO EM ADI ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

I - CASO EM EXAME

1 - Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 001/2022, do Município de Poções, sob alegação de inconstitucionalidade formal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto da ação em virtude da declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Complementar nº 001/2022, por decisão proferida em outra ação direta de inconstitucionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Complementar nº 001/2022 da cidade de Poções em julgamento prévio de ADI nº 8044260-74.2024.8.05.0000, implica na perda superveniente do objeto desta ação, cujo objeto é restrito ao parágrafo único do art. 3º da referida norma.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4 - Ação direta julgada prejudicada.

Tese de julgamento:
A declaração de inconstitucionalidade integral da lei impugnada conduz à prejudicialidade por perda superveniente de objeto das ações diretas que impugnem disposições específicas da mesma norma.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 001/2022, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5781 MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADA.

ADI nº 8059851-13.2023.8.05.0000

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8059851-13.2023.8.05.0000
, proposta por
IRENILDA CUNHA DE MAGALHAES, Prefeita do Município de Poções
, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÕES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator